Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-22.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007244-22.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), J. A. CASTRO CARVALHO IND. E COM. DE MADEIRAS - CNPJ: 37.313.409/0001-78 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JERRY ADRIANI CASTRO CARVALHO - CPF: 459.578.863-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), J. A. CASTRO CARVALHO IND. E COM. DE MADEIRAS - CNPJ: 37.313.409/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processual Civil –
Recurso de
Agravo Interno em Apelação Cível –
Apelo Não Conhecido – Deserção –
Majoração dos Honorários Advocatícios –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação, por
falta
de preparo, deixou de conhecê-lo e majorou os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) s
aber se h
á
erro de procedimento no reconhecimento da deserção diante
da tese
de
que formulou
pedido de gratuidade da justiça; e
b)
se é cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o
R
ecurso não é conhecido.

III. Razões de decidir

3.
O Agravante não formulou
pedido de gratuidade da justiça no momento da interposição do Recurso de Apelação,
tampouco
recolh
eu
do preparo recursal.

4.
Intimado
para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007 do CPC,
o prazo transcorreu
sem qualquer manifestação, caracterizando a deserção.

5.
Não há ofensa
aos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição,
pois foi
assegurada oportunidade efetiva de regularização do preparo.

6. Cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente não conhecido, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema 1.059 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
É deserto o
Recurso de Apelação quando,
inexistente
preparo e pedido de gratuidade da justiça, o
R
ecorrente, devidamente intimado para recolhimento em dobro, permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Jerry Adriani Castro Carvalho

em virtude da
decisão
de Id. 325486361,
que não conheceu do Recurso de Apelação
por ele interposto, por julgá-lo deserto.

O Recorrente aduz
que
há
erro de procedimento,
pois desconsiderei
que houve pedido expresso de gratuidade da justiça
f
ormulado
no Recurso de Apelação
, o qual não foi apreciado.

Afirma que a deserção somente poderia ser reconhecida após o indeferimento do benefício e a consequente intimação para recolhimento do preparo, o que não ocorreu.

Argumenta que a
decretação da deserção
ofendeu
os princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição,
e que a
majoração dos honorários sucumbenciais
é indevida
,
pois o mérito do Apelo não foi julgado.

Requer
o provimento do Recurso
para afastar a deserção
, determinar o regular processamento do Apelo,
e
afastar
a majoração dos honorários advocatícios.

Contraminuta da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte Mato Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, no Id. 33594482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jerry Adriani Castro Carvalho

recorre da
decisão de Id. 325486361,
em que reconheci a deserção do Recurso de Apelação por ele interposto; de conseguinte, não conheci do Apelo e majorei os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular.

Em suas razões, o
Recorrente aduz que
há
erro de procedimento, pois desconsiderei que houve pedido expresso de gratuidade da justiç
a formulado
no Recurso de Apelação, o qual não foi apreciado.

Afirma que a deserção somente poderia ser reconhecida após o indeferimento do benefício e a consequente intimação para recolhimento do preparo, o que não ocorreu.

Argumenta que a decretação da deserção ofendeu os princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

As alegações do Recorrente beiram à má-fé, pois não formulou pedido de justiça ao interpor o Recurso de Apelação e não recolheu o preparo, o qual foi certificado no Id. 317616357.

Assim, na primeira análise dos autos, determinei que fosse intimado para recolher o preparo em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 320859372).

Conforme certificado no Id. 324124855, em 21/10/2025, o prazo decorreu sem qualquer manifestação do Agravante.

Em 31/10/2025, diante da inércia do Recorrente, proferi a decisão agravada, em que não conheci do Apelo, por ser deserto e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

A narrativa deixa claro
que não há falar em erro de procedimento
.

Nos termos do art
igo
1.007 do Código de Processo Civil, a
falta
de preparo enseja a deserção,
se
facultada ao
R
ecorrente, antes disso, a oportunidade de regulariz
á-lo
, o que foi expressamente assegurado neste caso.

Com efeito,
o Agravante foi intimado; todavia, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Somente
depois de o Apelo ser julgado deserto é que houve por bem interpor este Recurso e alegar
suposto pedido de gratuidade, o que não encontra respaldo nos autos.

Aliás, também
não há
falar em ofensa a
os princípios do acesso à justiça, do devido processo legal ou do duplo grau de jurisdição,
pois
ao Recorrente foi assegurada oportunidade efetiva para regularizar o preparo, a qual não foi aproveitada por sua exclusiva inércia.

No que se refere à majoração dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Agravante.

O art
igo
85, § 11, do Código de Processo Civil
e o Tema 1.059, do STJ, estabelece que essa verba deve ser majorada quando o R
ecurso é integralmente
não conhecido ou desprovido.

Dessa forma,
não há qualquer equívoco na decisão recorrida, motivo pelo qual
desprovejo o
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026